Tribunal: TJSP
Processo: 1000868-98.2020.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. ITCMD. BEM IMÓVEL. Base de cálculo do imposto sobre transmissão causa mortis e doação fixada por lei. Pretensão do Fisco de consideração do valor venal de referência do imóvel, nos termos do que dispõe o Decreto Estadual n. 55.002/09. Alteração de base de cálculo e subsequente majoração de tributo que só pode ser realizada por meio de lei.

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. ITCMD. BEM IMÓVEL. Base de cálculo do imposto sobre transmissão causa mortis e doação fixada por lei. Pretensão do Fisco de consideração do valor venal de referência do imóvel, nos termos do que dispõe o Decreto Estadual n. 55.002/09. Alteração de base de cálculo e subsequente majoração de tributo que só pode ser realizada por meio de lei. Ofensa ao princípio da legalidade (art. 150, inciso I, da Constituição Federal e art. 97, II, § 1o, do Código Tributário Nacional). Admissibilidade do valor venal utilizado para cobrança de IPTU, como pretendido pela parte impetrante.
Sentença concessiva da segurança confirmada. Remessa necessária não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706030
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1000868-98.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, são recorridos FABIO MIGLIORINI DE TOLEDO e PLINIO MIGLIORINI
DE TOLEDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente) e FERMINO MAGNANI FILHO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000868-98.2020.8.26.0053 -Voto no 13329
2
VOTO N. 13.329
REMESSA NECESSÁRIA N. 1000868-98.2020.8.26.0053
AUTORES: FABIO MIGLIORINI DE TOLEDO E OUTRO
RÉUS: SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM: 14a VARA DE FAZENDA PÚBLICA FORO CENTRAL DE SÃO PAULO
MMa. JUÍZA: JOSÉ EDUARDO CORDEIRO ROCHA
REMESSA
NECESSÁRIA.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
TRIBUTÁRIO.
ITCMD.
BEM
IMÓVEL.
Base
de
cálculo do
imposto
sobre
transmissão causa mortis e doação fixada por lei.
Pretensão do Fisco de consideração do valor venal de
referência do imóvel, nos termos do que dispõe o
Decreto Estadual n. 55.002/09. Alteração de base de
cálculo e subsequente majoração de tributo que só
pode ser realizada por meio de lei. Ofensa ao princípio
da legalidade (art. 150, inciso I, da Constituição
Federal e art. 97, II, § 1o, do Código Tributário
Nacional). Admissibilidade do valor venal utilizado
para cobrança de IPTU, como pretendido pela parte
impetrante.
Sentença
concessiva
da
segurança
confirmada.
Remessa necessária não provida.
Trata-se, na origem, de mandado de segurança com
pedido de liminar impetrado por FABIO MIGLIORINI DE TOLEDO e
PLÍNIO MIGLIORINI DE TOLEDO contra ato carreado ao SECRETÁRIO
DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, que exigiu o recolhimento
de ITCMD sobre bens imóveis herdados ante o falecimento da genitora
deles com adoção do valor venal de referência como base de cálculo.
Pretendem o reconhecimento do direito líquido e certo ao cálculo do
imposto utilizando-se do valor venal do imóvel lançado pela
Municipalidade de São Paulo para fins de cobrança de IPTU.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000868-98.2020.8.26.0053 -Voto no 13329
3
A liminar foi deferida pelo juízo a quo na decisão de
fls. 47/48, e, ao cabo, sobreveio a sentença de fls. 80/84 concessiva da
segurança, “para determinar que o ITCMD seja calculado sobre o valor
utilizado como base no valor venal para fins de IPTU do acervo
hereditário objeto da sucessão de Idete Migliorini de Toledo, tornando
definitiva a liminar concedida”.
Feito submetido à remessa necessária pelo douto
Magistrado, nos termos do art. 14, § 1o, da L. 12.016/09.
Não houve interposição de recurso pelas partes,
conforme certidão de fls. 87.
FUNDAMENTOS E VOTO.
Dispensada a oitiva da D. Procuradoria Geral de
Justiça, ante a declaração de falta de interesse processual manifestada pelo
Ministério Público do Estado de São Paulo a fls. 71/78, por não haver
interesse público a justificar a intervenção.
A r. sentença deve ser mantida.
Nos termos do art. 5o, LXIX, da Constituição Federal,
conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e
certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o
responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou
agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.
Segundo o magistério de Hely Lopes Meirelles, direito
líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000868-98.2020.8.26.0053 -Voto no 13329
4
delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da
impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável
por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em
si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua
existência for duvidosa; se a sua extensão ainda não estiver delimitada; se
o seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não
rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios
judiciais. Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que
esse direito se apresente com todos os requisitos para o seu
reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última
análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender
de comprovação posterior não é líquido nem certo, para fins de
segurança1.
Pois bem.
Cinge-se a controvérsia à fixação da base de cálculo
do imposto de transmissão causa mortis e doações (ITCMD) incidente
sobre imóveis.
A base de cálculo de referido imposto está prevista no
artigo 38 do Código Tributário Nacional, in verbis: A base de cálculo do
imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos.
Nessa medida, compete ao legislador estadual
observância às normas do Código Tributário Nacional, não lhe sendo
1 In “Mandado de Segurança e Ação Popular”, 10a ed. ampl., São Paulo, Ed. Revista dos Tribunais, 1985,
pp. 11/12.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000868-98.2020.8.26.0053 -Voto no 13329
5
permitido aumentar a base de cálculo ou a alíquota de tributo de sua
competência em desacato a ditames superiores.
No Estado de São Paulo, o imposto de transmissão
causa mortis e doações é regido pela Lei Estadual n. 10.705/00, com
alterações da Lei n. 10.992/2001, que estabelece, em seu artigo 9o, a base
de cálculo do tributo. Confira-se:
Art. 9o - A base de cálculo do imposto é o valor venal do bem ou
direito transmitido, expresso em moeda nacional ou em
UFESPs (Unidades Fiscais do Estado de São Paulo).
§ 1o - Para os fins de que trata esta lei, considera-se valor venal
o valor de mercado do bem ou direito na data da abertura da
sucessão ou da realização do ato ou contrato de doação.
Por seu turno, o artigo 13 dispõe que, no caso de
imóvel urbano, o valor da base de cálculo nunca será inferior ao valor
utilizado para o cálculo do imposto sobre a propriedade predial e territorial
urbana (IPTU). Confira-se:
Artigo 13 - No caso de imóvel, o valor da base de cálculo não
será inferior:
I - em se tratando de imóvel urbano ou direito a ele relativo, ao
fixado para o lançamento do Imposto sobre a Propriedade
Predial e Territorial Urbana - IPTU;
II - em se tratando de imóvel rural ou direito a ele relativo, ao
valor total do imóvel declarado pelo contribuinte para efeito de
lançamento do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural -
ITR.
Afere-se então que a base de cálculo do ITCMD,
estabelecida na Lei Estadual n. 10.992/2001, é o valor de mercado dos
bens adquiridos quando da abertura da sucessão ou da realização da
doação, não podendo ser inferior às bases de cálculo do IPTU ou do ITR.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000868-98.2020.8.26.0053 -Voto no 13329
6
Referida Lei foi regulamentada pelo Decreto Estadual
n. 46.655/02, dispondo sobre a base de cálculo do ITCMD. Veja-se:
Artigo 16 - O valor da base de cálculo, no caso de bem imóvel
ou direito a ele relativo será (Lei 10.705/00, artigo 13):
I - Em se tratando de:
a) urbano, não inferior ao fixado para o lançamento do Imposto
sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU;
b) rural, não inferior ao valor total do imóvel declarado pelo
contribuinte para o efeito de lançamento do Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural ITR;
Posteriormente, esse dispositivo foi alterado pelo
Decreto Estadual n. 55.002/09, que possibilitou a adoção do valor venal de
referência do ITBI divulgado ou utilizado pelo município onde se localiza
o bem imóvel, vigente à data da ocorrência do fato gerador, assim
dispondo:
Art. 1o (...) Parágrafo único - Poderá ser adotado, em se
tratando de imóvel:
1 (...);
2 - urbano, o valor venal de referência do Imposto sobre
Transmissão de Bens Imóveis - ITBI divulgado ou utilizado pelo
município, vigente à data da ocorrência do fato gerador, nos
termos da respectiva legislação, desde que não inferior ao valor
referido na alínea a do inciso I, sem prejuízo da instauração de
procedimento administrativo de arbitramento da base de
cálculo, se for o caso.
Entretanto, o Decreto Estadual n. 55.002/09, ao impor
novos parâmetros para o cálculo do ITCMD, excedeu ao diploma
normativo objeto da regulamentação, incidindo em equívoco ultra ou
mesmo contra legem, em desrespeito ao princípio da legalidade.
Com efeito, não compete ao Poder Executivo Estadual
editar um ato infralegal alterando a base de cálculo do ITCMD, sob pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000868-98.2020.8.26.0053 -Voto no 13329
7
de ofensa ao princípio da reserva legal (art. 150, I, CF; art. 3o, CTN; art.
97, inciso II, § 1o, do Código Tributário Nacional, que proíbem a
instituição ou aumento de tributos a não ser mediante lei).
Bernardo Ribeiro de Moraes traz precisa lição sobre o
alcance do princípio da legalidade em matéria tributária:
A tipicidade da lei tributária oferece, como decorrência, a
proibição
da
discricionariedade
quanto
aos
elementos
essenciais do tributo. O Poder Executivo não pode completar a
lei tributária. A lei tributária, ao instituir o tributo, não deve
apenas indicar-lhe o nome, mas, sim, apresentar todos os
elementos essenciais que servem para individualizá-lo (deve
conter fato gerador, base de cálculo e contribuinte). O princípio
da legalidade tributária, que alberga o da tipicidade, não pode
significar que a lei se limite apenas para traçar as diretrizes
gerais da tributação, mas, sim, deve ela definir os elementos
básicos e estruturais do tributo. O Código Tributário Nacional,
enriquecendo o princípio, salienta que devem fazer parte da lei
os seguintes elementos estruturais que compõem qualquer
tributo: a definição do fato gerador da obrigação tributária
principal; o sujeito passivo; a fixação da alíquota do tributo e
da sua base de cálculo; a hipótese de exclusão, suspensão e
extinção de créditos tributários ou de dispensa ou redução de
penalidades; e infração e penalidades (CTN, art. 97, III, IV, V e
VI), Portanto, somente a lei formal ordinária pode dar
condições para o nascimento da obrigação tributária (sem a
definição em lei não há fato gerador) (Bernardo Ribeiro de
Moraes, “Compêndio de Direito Tributário”, 3a ed., Forense, v.
2, p. 96; grifou-se).
Tais colocações encontram importante reforço na lição
de nossos administrativistas, ao analisarem os limites ao poder
regulamentar:
(...) pode-se conceituar o regulamento em nosso Direito como
ato geral e (de regra) abstrato, de competência privativa do
Chefe do executivo, expedido com a estrita finalidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000868-98.2020.8.26.0053 -Voto no 13329
8
produzir
as
disposições
operacionais
uniformizadoras
necessárias à execução de lei cuja aplicação demande atuação
da Administração Pública. O regulamento previsto no art. 84,
VI, é uma limitadíssima exceção, e apresenta uma fisionomia
toda ela peculiar.
(...)
Com efeito, os dispositivos constitucionais caracterizadores do
princípio da legalidade no Brasil impõem ao regulamento o
caráter que se lhe assinalou, qual seja, o de ato estritamente
subordinado, isto é, meramente subalterno e, ademais,
dependente de lei. Logo, com a ressalva acima feita, entre nós,
só podem existir regulamentos conhecidos no direito alienígena
como “regulamentos executivos”. Daí que, em nosso sistema,
de direito, a função do regulamento é muito modesta.
(...)
Em consequência, pode-se, com Pontes de Miranda, afirmar:
“Onde se estabelecem, alteram ou extinguem direitos, não há
regulamentos há abuso do poder de regulamentar, invasão de
competência legislativa. O regulamento não é mais do que
auxiliar das leis, auxiliar que sói pretender, não raro, o lugar
delas, mas sem que possa, com tal desenvoltura, justificar-se e
lograr que o elevem à categoria de lei” (Celso Antônio
Bandeira de Mello, “Curso de Direito Administrativo”,
Malheiros, 2011, p. 347/349; com citação a Pontes de Miranda,
“Comentários à Constituição de 1967 com a Emenda n. 01 de
1969”, 2a ed., tomo III, ed. RT, 1970, p. 314, observações
“feitas ao tempo da carta de 1969, mas perante textos
equivalentes aos ora vigentes”).
(...) O essencial é que o Executivo, ao expedir regulamento
autônomo ou de execução da lei não invada as chamadas
'reservas da lei', ou seja, aquelas matérias só disciplináveis por
lei, e tais são, em princípio, as que afetam as garantias e os
direitos individuais assegurados pela Constituição (art. 5o).
(...) Sendo o regulamento, na hierarquia das normas, ato
inferior à lei, não a pode contrariar, nem restringir ou ampliar
suas disposições. Só lhe cabe explicitar a lei, dentro dos limites
por ela traçados, ou completá-la, fixando critérios técnicos e
procedimentos necessários para sua aplicação. Na omissão da
lei, o regulamento supre a lacuna, até que o legislador complete
os claros da legislação. Enquanto não o fizer, vige o
regulamento, desde que não invada matéria reservada à lei.
(Hely Lopes Meirelles, Eurico de Andrade Azevedo, Délcio
Balestero Aleixo e José Emmanuel Burle Filho, “Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000868-98.2020.8.26.0053 -Voto no 13329
9
Administrativo Brasileiro”, 37a edição atualizada até a EC
67/2010, pp. 131/ 133).
No âmbito desta 5a Câmara, a questão da alteração da
base de cálculo do ITCMD por decreto foi tratada com precisão pelo
Eminente Desembargador Nogueira Diefenthäler, no julgamento, em
24/11/2014, da Apelação Cível n. 1010845-52.2014.8.26.0562, cujos
fundamentos adoto como razões de decidir:
A lei, como se vê, dispõe claramente que o valor da base de
cálculo não poderá ser inferior àquele adotado para fins de
lançamento do IPTU. Desta forma, o contribuinte, mesmo que
declare ou atribua valor inferior, deverá recolher o tributo
tomando por base o valor venal definido para fins de
lançamento do IPTU.
Está é, aliás, a “mens legis” do dispositivo: impedir que os
envolvidos arbitrem fraudulentamente preço vil para o bem
imóvel e, assim, recolham menos impostos.
Ocorre, contudo, que o Estado fez por bem inovar na legislação
em voga. Ao invés de adotar a base de cálculo mínima prevista
em lei (valor venal do IPTU) fez por bem editar decreto
(Decreto Estadual n. 55.002/2009) determinando a adoção do
valor venal para fins de lançamento do ITBI.
Desta forma, houve por meio de decreto inovação na legislação,
de vez que alterou por completo comando previsto na legislação
estadual: a base de cálculo mínima ao invés de ser o valor
venal para fins de lançamento de IPTU passou a ser o para fins
de ITBI.
Antes de prosseguirmos, prudente fazer um breve parêntese
para melhor aclarar a celeuma.
Em princípio, não causaria celeuma adotar-se a base de cálculo
do ITBI, de vez que em tese - ele também se lastreia no valor
venal do bem, ou seja, a mesma base de cálculo do IPTU.
Ocorre, contudo, que no município de São Paulo houve
verdadeira cisão, com ambas as legislações adotando base de
cálculo diferenciada: o IPTU mantendo o “valor venal” e o
ITBI passando a adotar o chamado “valor venal referenciado”,
que se lastreia em levantamentos constantes dos valores de
venda no mercado.
Sem adentrar na análise da legalidade desta manobra da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000868-98.2020.8.26.0053 -Voto no 13329
10
municipalidade que não é objeto da presente demanda vê-se que
no Município de São Paulo o valor venal para fins de
lançamento do ITBI passou a ser invariavelmente maior do que
o do IPTU, notadamente porque este último é reajustado mais
em razão de critérios de conveniência política do que em razão
de evolução do mercado.
Vislumbrando este cenário, o Fisco Estadual fez por bem
alterar o decreto regulamentador do ITCMD para o fim
justamente de prever como base de cálculo o valor venal para
fins de ITBI.
Com esta manobra, galgou maior arrecadação, posto que houve
aumento substancial da base de cálculo. É justamente esta
manobra o objeto de ataque na presente pretensão, sendo este o
cerne do pedido.
Voltando à análise do caso, a inovação perpetrada por meio de
decreto violou o princípio da legalidade.
Quisesse o legislador adotar nova base de cálculo mínima
deveria ter se valido de alteração na Lei Estadual n.
10.705/2000
e
não
a
simples
alteração
do
decreto
regulamentador. Como visto, a manobra adotada implicou sim
em alteração da base de cálculo (tornou impossível a adoção do
valor venal para fins de lançamento do IPTU como valor
mínimo) e provocou aumento substancial do tributo, sem que,
para tanto, fosse observado o princípio da legalidade.
Exatamente nesse sentido orientou-se a sentença,
ressalvando ainda que a possibilidade de adoção de outro valor é
condicionada a processo administrativo. Verbis:
A autoridade impetrada fundamenta a adoção do valor
venal de referência para o cálculo do ITCMD no Decreto Estadual no
55.002/09, que alterou o parágrafo único do artigo 16 do Regulamento do
ITCMD (Decreto no 46.655/02).
Cediço,
contudo,
conforme
pacífico
entendimento
jurisprudencial, que o Decreto Estadual no 55.002/09 é ilegal, vez que
majorou base de cálculo de tributo, o que não pode ser feito por meio de
mero decreto, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade tributária.
A Lei Estadual no 10.705/00, que instituiu o ITCMD no
âmbito do Estado de São Paulo, considera como base de cálculo do tributo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000868-98.2020.8.26.0053 -Voto no 13329
11
apenas “o valor venal do bem ou direito transmitido” , não fazendo
menção alguma ao “valor venal de referência do ITBI” previsto no
Decreto Estadual no 55.002/09.
À luz do que dispõe o artigo 97, inciso II, §1o, do CTN,
inarredável concluir que referido decreto extrapolou seu limite regulador
ao permitir a adoção, como valor venal do bem, do valor venal de
referência do ITBI para imóveis urbanos, acabando, desta forma, por
majorar a base de cálculo do ITCMD.
Cuida-se de comando que padece também do vício de
inconstitucionalidade, por afronta aos princípios constitucionais da
legalidade (art. 150, I, da CF) e da segurança jurídica (art. 5o, XXXVI, da
CF).
Sob esse prisma, porque manifestamente ilegal a
majoração da base de cálculo do ITCMD com respaldo no valor venal de
referência do ITBI levada a cabo pelo Decreto Estadual no 55.002/09, de
rigor que se afaste a base de cálculo empregada pela municipalidade, de
forma que o ITCMD incidente sobre o acervo hereditário especificado pelo
autor deverá ser calculado com base no valor venal utilizado para o
cálculo do IPTU.
Oportuno lembrar, ainda, o que estabelece o artigo 148 do
Código Tributário Nacional:
Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou
tome em consideração o valor ou preço de bens, direitos,
serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora,
mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou
preço, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as
declarações
ou
esclarecimentos
prestados,
ou
os
documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro
legalmente obrigado, ressalvado, em caso de contestação,
avaliação contraditória, administrativa ou judicial.
Como se observa, para que haja lançamento com base em
outro valor, que não o indicado pelo contribuinte, ou o venal, seria
necessário que a autoridade instaurasse processo administrativo,
demonstrando cabalmente as razões pelas quais entende que as
declarações do contribuinte são omissas ou não mereçam fé.
E tratando-se de processo administrativo, imperiosa a
observância dos princípios do contraditório e ampla defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000868-98.2020.8.26.0053 -Voto no 13329
12
É o suficiente para manutenção da sentença, que deu a
melhor solução ao caso, em harmonia com entendimento dominante desta
E. Corte:
MANDADO DE SEGURANÇA Impetração para o fim de
afastar a exigibilidade do ITCMD complementar nos termos do
Decreto Estadual Paulista n. 55.002/2009 Afronta aos artigos
150, inciso I, da Constituição Federal e 97, inciso II, § 1o, do
Código Tributário Nacional, que proíbem a instituição ou
aumento de tributos a não ser mediante lei Acolhimento da
pretensão dos contribuintes Incidência dos artigos 9o e 13 da
Lei n. 10.705/2000 Precedentes jurisprudenciais Apelação não
provida Reexame necessário não provido. (Apelação n.
0051882-22.2012.8.26.0053, Relator Desembargador Fermino
Magnani Filho, j. 02.03.2015).
RECURSOS DE APELAÇÃO E EX OFFICIO EM MANDADO
DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. ITCMD. BEM IMÓVEL.
Determinação de valor venal de imóvel para cobrança de
Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de
Quaisquer Bens ou Direitos ITCMD, com adoção de base de
cálculo de ITBI, nos termos do que dispõe o Decreto Estadual
n° 55.002/09. Alteração de base de cálculo e subsequente
majoração de tributo que só pode ser realizada por meio de lei.
Ofensa ao princípio da Legalidade, violação ao art. 150, inciso
I, da Constituição Federal e art. 97, II, §1o, do Código
Tributário Nacional. Sentença mantida. Aplicação do disposto
no art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça.
Recursos
desprovidos
(Apelação
n.
1026483-66.2015.8.26.0053, Relator Desembargador Marcelo
Berthe, j. 19.10.2015).
Mandado de Segurança. Imposto sobre Transmissão “Causa
Mortis” e Doação de quaisquer bens ou direitos (ITCMD).
Fisco que atribui para os bens imóveis transmitidos valor de
referência adotado pela legislação do ITBI. Inadmissibilidade.
Decreto regulamentador que não poderia inovar em relação à
lei. Recursos oficial, considerado interposto, e voluntário
improvidos. (Apelação n. 1051458-89.2014.8.26.0053, Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000868-98.2020.8.26.0053 -Voto no 13329
13
Desembargador Aroldo Viotti, j. 06.10.2015).
Ação ordinária. ITCMD. A base de cálculo do imposto é o valor
de mercado do bem e, em se tratando de imóvel, nunca inferior
ao valor venal considerado para lançamento do IPTU, se
urbano, ou do ITR, se rural. Lei Estadual n. 10.705/00, arts. 9o
e seguintes. Adoção pelo Fisco, com base no art. 16 do Decreto
46.655/02, alterado pelo Decreto n. 55.002/09, do valor venal
de referência do ITBI. Alteração do parâmetro norteador para
fixação da base de cálculo do ITCMD. Decreto que extrapola
seus limites regulamentadores. Aumento da base de cálculo que
resultou em majoração do tributo. Atribuição exclusiva da lei.
CTN, art. 97, II e IV e § 1o. Imposto que, no caso concreto, deve
ser calculado com base no valor venal do IPTU, ressalvada a
prerrogativa da Fazenda de apurar o valor de mercado do bem
(independentemente do valor venal do IPTU), nos termos do art.
11 da Lei n. 10.705/00. Precedentes. Sentença de parcial
procedência. Recurso da Fazenda do Estado parcialmente
provido. (Apelação n. 3000190-39.2013.8.26.0071, Relator
Desembargador Carlos Violante, j. 06.10.2015).
MANDADO DE SEGURANÇA ITCMD BASE DE CÁLCULO
Imposto incidente sobre transmissão “causa mortis” de bem
imóvel Artigo 155, I e §1o, I da Constituição Federal Pretensão
de declaração de inexistência de relação jurídico-tributária
entre as partes Acolhimento Base de cálculo correspondente ao
valor venal do bem Artigo 38 do Código Tributário Nacional e
Lei Estadual n. 10.705/2000 Autora que recolheu tributo nos
termos do Decreto n. 46.655/2002 Complementação em razão
do Decreto n. 55.002/2009, que estabelece, como base de
cálculo, o valor venal de referência do ITBI Impossibilidade -
Norma não aplicável Ilegalidade Alteração de base de cálculo
que somente pode se dar através de lei Precedentes Segurança
concedida Sentença reformada Recurso provido. (Apelação n.
1000061-85.2015.8.26.0269, Relator Desembargador Manoel
Ribeiro, j. 16.09.2015).
CONSTITUCIONAL
E
TRIBUTÁRIO
MANDADO
DE
SEGURANÇA ITCMD BASE DE CÁLCULO ALTERAÇÃO
PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL. A base de cálculo do
ITCMD é o valor venal do bem ou direito transmitido na data
da abertura da sucessão ou da realização do ato ou contrato de
doação. Aplicação do Decreto n. 55.002/09, que alterou a
forma de cobrança do tributo, extrapolando os limites da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000868-98.2020.8.26.0053 -Voto no 13329
14
Estadual n. 10.705/00 (RITCMD, Decreto n. 46.655/02).
Inadmissibilidade. Ofensa ao princípio da reserva legal.
Segurança concedida. Sentença mantida. Reexame necessário,
considerado interposto, desacolhido. Recurso desprovido.
(Apelação
n.
1047498-28.2014.8.26.0053,
Relator
Desembargador Décio Notarangeli, j. 02.09.2015).
PROCESSO CIVIL - Questões preliminares - Inadequação da via
Inocorrência - Ação mandamental que, diante da concreção
dos efeitos jurídicos perseguidos na impetração, não revela
tratar-se a hipótese de mandado de segurança contra lei em
tese - Hipótese que não esbarra na Súmula 266 do C. STF.
MANDADO
DE
SEGURANÇA
ITCMD
-
Pretensão
mandamental ao reconhecimento do direito de recolher o
imposto de acordo com o valor venal lançado pela
Municipalidade para a cobrança de IPTU Possibilidade -
Posicionamento fiscal em prol da atribuição para os bens
imóveis transmitidos gratuitamente (causa mortis e doação) do
valor venal de referência adotado para fins de transmissões
imobiliárias onerosas inter vivos (ITBI) Inadmissibilidade -
Decreto 55.002/09 que, sob o auspício de regulamentar a Lei
Estadual 10.705/00, acaba majorando, por via inadequada, o
tributo - Ofensa ao artigo 150, inciso I, da Constituição
Federal,e aos artigos 97 e 99 do CTN - Precedentes - R.
Sentença concessória da segurança mantida. PROCESUAL
CIVL - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - Necessidade de constatação
inequívoca de deslealdade no manejo da ação judicial -
Inocorrência.
Recurso
improvido.
(Apelação
n.
0017544-85.2013.8.26.0053, Relator Desembargador Carlos
Eduardo Pacchi, j. 05.02.14).

À vista do analisado, NEGA-SE PROVIMENTO à
remessa necessária.
Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e
especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000868-98.2020.8.26.0053 -Voto no 13329
15
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX
FISCHER, DJ 08.05.2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em sessão
permanente da 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos previstos
no art. 1o da Resolução n. 549/2011 deste E. Tribunal deduzidos contra a
presente decisão. No caso, a objeção deverá ser manifestada no prazo de
cinco dias assinalado para oferecimento dos recursos mencionados no
citado art. 1o da Resolução. A objeção, ainda que imotivada, sujeitará
aqueles recursos a julgamento convencional.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora